Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ARTIGO 239, §1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. PRAZO PARA EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a nulidade da citação por edital e devolveu o prazo para a oposição de embargos à execução.
2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Segundo o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para oposição de embargos à execução.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.